Tribunal: TJMT
Processo: 1035933-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035933-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), WOLNEI JOSE DA ROCHA - CPF: 002.783.811-03 (EMBARGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Embargos de declaração. Compra e venda de imóvel. Loteamento urbano. Mora
ex
persona. Notificação pessoal. Omissão. Inocorrência. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão de primeiro grau e extinguir o processo de origem sem resolução do mérito, em razão da ausência de constituição válida em mora do adquirente de lote urbano.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no julgado quanto à validade da notificação por meios alternativos (WhatsApp), ao dever de atualização cadastral e à suposta má-fé do devedor; e (
ii
) definir se o acórdão foi omisso ao determinar a extinção do feito sem permitir a emenda à inicial ou a suspensão do processo para notificação por edital.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de notificação via WhatsApp e o dever de atualização de endereço, concluindo que tais circunstâncias não suprem a exigência legal de notificação pessoal realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis.

5. A mora em contratos regidos pela Lei n. 6.766/1979 é
ex
persona
e exige ato formal e solene para assegurar ao adquirente a oportunidade de purgação, sendo inviável a constituição em mora por presunção ou por meios eletrônicos não previstos na legislação específica.

6. A inexistência de notificação prévia válida constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública que autoriza a extinção da ação sem resolução do mérito por meio do efeito translativo.

7. A dificuldade de localização do devedor não autoriza a dispensa do requisito legal, cabendo ao credor valer-se da notificação por edital antes do ajuizamento da ação de rescisão.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados quando fundamenta a decisão de forma suficiente para solucionar a controvérsia jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impõe a rejeição dos embargos de declaração, vedada a rediscussão do mérito. 2. A
notificação pessoal prevista
no art. 32, § 1º, da Lei n. 6.766/1979 é requisito indispensável para a rescisão de contrato de loteamento urbano, cuja ausência acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo incabível a suspensão do feito para suprir a omissão após a citação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.766/1979, art. 32, § 1º; CPC,
arts
. 485, IV e § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.12.2025; TJMT, N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1035933-63.2025.8.11.0000, em que figura como agravante WOLNEI JOSÉ DA ROCHA e agravada PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA.

O acórdão embargado, julgado por esta Primeira Câmara de Direito Privado em 10 de março de 2026, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau que havia deferido tutela de urgência para reintegração de posse em favor da ora embargante. Reconhecendo o efeito translativo do recurso e a matéria de ordem pública, o acórdão determinou a extinção do processo de origem sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a constituição válida em mora do devedor, conforme art. 32, § 1º, da Lei n. 6.766/1979. Condenou a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A fundamentação do acórdão assentou-se na conclusão de que não houve constituição válida em mora do devedor porque a Lei n. 6.766/1979, que rege o parcelamento de solo urbano, exige notificação pessoal realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis, nos termos do art. 32, § 1º, e a certidão do cartório atestou que o devedor não foi localizado no endereço indicado. O acórdão consignou que a mora em contratos de
compra e venda de terrenos em loteamentos é
ex
persona
, dependendo de interpelação formal com a efetiva ciência do adquirente para que o contrato seja considerado rescindido, e que tentativas de notificação por outros meios, como e-mail, WhatsApp e correio, não suprem o requisito legal específico.

Segue a ementa do acórdão embargado:

Ementa.

Direito civil. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Compra e venda de imóvel. Loteamento urbano. Mora
ex
persona. Necessidade de notificação pess
oal. Efeito translativo. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor da promitente vendedora, sob o fundamento de inadimplemento e existência de cláusula resolutiva expressa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do adquirente de loteamento urbano exige a notificação pessoal realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis ou se tentativas frustradas no endereço contratual suprem o requisito legal; e (
ii
) estabelecer se a ausência de notificação válida configura falta de pressuposto processual específico apta a ensejar a extinção do processo de origem sem resolução do mérito por meio do efeito translativo.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 6.766/1979 rege o parcelamento do solo urbano e exige, para a constituição em mora do devedor, a notificação pessoal realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis, concedendo o prazo de 30 dias para a purgação.

4. A mora em contratos de compra e venda de terrenos em loteamentos é
ex
persona
, dependendo de interpelação formal com a efetiva ciência do adquirente para que o contrato seja considerado rescindido.

5. A certidão negativa do Oficial de Registro, atestando que o devedor não foi localizado no endereço indicado, comprova que a notificação extrajudicial não se aperfeiçoou nos moldes da legislação de regência.

6. A prévia e válida constituição em mora é
pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em ações que visam a rescisão de contrato imobiliário fundada no inadimplemento.

7. A ausência de pressuposto processual constitui matéria de ordem pública, o que permite ao Tribunal, por força do efeito translativo, extinguir o processo de origem sem resolução do mérito em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora do adquirente de lote urbano exige a notificação pessoal realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei n. 6.766/1979. 2. A ausência de notificação prévia e válida constitui falta de pressuposto processual específico, ensejando a extinção da ação de rescisão contratual sem resolução de mérito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.766/1979, art. 32, § 1º; CPC,
arts
. 485, IV e § 3º, e 85, § 2º; Súmula n. 76 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AREsp
n. 2973277/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível n. 1023509-02.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha, j. 09.10.2024.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 355531374)
alegando omissão em três
pontos: (i) omissão quanto à ciência inequívoca do devedor via WhatsApp e ao dever contratual de atualização cadastral; (
ii
) omissão quanto à má-fé do devedor e ao descumprimento do dever de atualizar o endereço, sustentando que o devedor teria se ocultado para frustrar a notificação; e (
iii
) omissão quanto à interpretação finalística da constituição em mora e à jurisprudência persuasiva que validaria notificação ao endereço contratual mesmo sem recebimento pessoal quando há ciência inequívoca do inadimplemento. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a validade da notificação por meio eletrônico ante a ciência inequívoca do devedor e aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, reformando o acórdão. Subsidiariamente, caso não se entenda pela validade da notificação, requer que seja afastada a extinção do feito sem resolução do mérito, permitindo-se a emenda à inicial ou a suspensão do processo para a realização da notificação por edital.

Em contrarrazões
(ID 357345357)
, sustenta o embargado que os embargos não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados pelo colegiado. Argumenta que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, que o julgamento foi unânime, e que os embargos visam à modificação indevida do julgado, não à sua integração. Defende que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando enfrentar as questões essenciais, e que não há lacuna decisória a ser integrada, mas mero descontentamento com o resultado. Requer a rejeição dos embargos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão em três pontos específicos do acórdão embargado.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que houve ciência inequívoca do devedor acerca do inadimplemento por meio de notificações via WhatsApp, que o devedor tinha o dever contratual de manter o endereço atualizado, que o devedor agiu de má-fé ao se ocultar para frustrar a notificação, e que a jurisprudência reconheceria a validade de notificação ao endereço contratual mesmo sem recebimento pessoal quando há ciência inequívoca do inadimplemento. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo a validade da notificação por meios eletrônicos e aplicando o princípio da instrumentalidade das formas. Subsidiariamente, requer que seja afastada a extinção do feito sem resolução do mérito, permitindo-se a emenda à inicial ou a suspensão do processo para realização de notificação por edital.

Já a parte embargada defende que os embargos não apontam efetiva omissão, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, e que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, não havendo lacuna decisória a ser integrada.

Os embargos não comportam a
colhimento.

Como é cediço, o
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. A finalidade dos embargos declaratórios é integrar o julgado quando presente algum dos vícios mencionados, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à modificação da conclusão adotada pelo órgão julgador simplesmente porque a parte entende que o julgamento deveria ter seguido orientação diversa.

No caso concreto, co
nforme se demonstrará, as alegações de omissão não se sustentam, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela embargante, apenas
deixando de acolher
a tese por ela defendida.

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que o devedor foi notificado por WhatsApp, com visualização das mensagens, que sua esposa chegou a negociar o pagamento do débito, que houve ciência inequívoca do inadimplemento, que o contrato impõe ao adquirente o dever de manter o endereço atualizado, e que precedente deste Tribunal teria reconhecido validade de citação por WhatsApp.

A alegação não procede.

O acórd
ão
embargado enfrentou expressamente a questão das tentativas de notificação por meios alternativos, incluindo WhatsApp, e do dever contratual de atualização cadastral. Ao analisar os argumentos apresentados pela embargante nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o acórdão consignou de forma clara e inequívoca:

“
Destaco, para fins de argumentação, que, ainda que a agravada sustente, em suas contrarrazões, que o agravante teria o dever contratual de comunicar alteração de endereço, que houve tentativas de notificação por diversos meios, como e-mail, WhatsApp e correio, e que a impossibilidade de localização do devedor não poderia beneficiá-lo, tais argumentos não afastam a exigência legal de notificação pessoal pelo Oficial do Registro de Imóveis.”

O acórdão prosseguiu fundamentando expressamente por que os meios alternativos de notificação não suprem o requisito legal específico previsto na Lei n. 6.766/1979:

“A Lei nº 6.766/79 estabelece forma específica para a constituição em mora, que não pode ser suprida por meios alternativos, ainda que realizados de boa-fé pela credora. A norma visa proteger o adquirente de lote urbano, assegurando-lhe a oportunidade efetiva de purgar a mora e preservar o contrato, mediante notificação formal e pessoal.
”

Quanto ao dever de atualização cadastral, o acórdão tratou especificamente da questão, consignando:

“A suposta ausência de manutenção do endereço atualizado no contrato, ainda que configure descumprimento de obrigação contratual acessória, não leva automaticamente à constituição da mora no caso concreto. A mora
ex
persona exige ato formal específico, não podendo ser presumida ou suprida por descumprimento de outra obrigação contratual.”

Ademais, o acórdão explicou de forma detalhada
a razão

pela qual
as tentativas de contato por WhatsApp e outros meios eletrônicos não suprem a exigência legal:

“
As tentativas de contato por outros meios, como e-mail, WhatsApp e correspondência comum, embora demonstrem a boa-fé da credora, não suprem a necessidade de preenchimento dos requisitos específicos da lei, que estabelece procedimento próprio e solene para a constituição em mora do adquirente de lote urbano.
”

Verifica
-se, portanto, que o acórdão não foi omisso. Ao contrário, enfrentou diretamente os argumentos sobre notificação por meios alternativos, incluindo WhatsApp, e sobre o dever de atualização cadastral, concluindo, de forma fundamentada, que tais circunstâncias não suprem o requisito legal específico previsto no art. 32, § 1º, da Lei n. 6.766/1979, que exige notificação pessoal realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis para a constituição válida em mora do adquirente de lote urbano.

Rejeito, portanto, a alegação de omissão.

A embargante alega
, também,
que o acórdão teria ignorado que a certidão negativa do cartório decorreu do fato de o devedor ter se ocultado do endereço contratual sem comunicar a vendedora, que o devedor agiu em abuso de direito ao se ocultar, que o devedor teve ciência do débito e negociou pagamento, e que a finalidade da norma é proteger o adquirente de boa-fé, não criar salvo-conduto para inadimplente contumaz que se oculta.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do comportamento do devedor e da dificuldade de localização. Ao analisar os argumentos da embargante, o acórdão consignou:

“
A eventual dificuldade na localização do devedor não autoriza a dispensa do requisito legal, devendo a credora valer-se dos meios processuais adequados para constituir validamente o devedor em mora.
”

O acórdão prosseguiu explicando por que o comportamento do devedor não dispensa o cumprimento da formalidade legal:

“
A suposta ausência de manutenção do endereço atualizado no contrato, ainda que configure descumprimento de obrigação contratual acessória, não leva automaticamente à constituição da mora no caso concreto. A mora
ex
persona exige ato formal específico, não podendo ser presumida ou suprida por descumprimento de outra obrigação contratual.
”

Ademais, o
acórdão indicou expressamente os meios processuais adequados que a credora deveria ter utilizado diante da impossibilidade de localização do devedor no endereço contratual:

“
A eventual dificuldade na localização do devedor não autoriza a dispensa do requisito legal, devendo a credora valer-se dos meios processuais adequados para constituir validamente o devedor em mora.

É importante ressaltar que o esgotamento das vias ordinárias de notificação não leva à validade imediata da mora por presunção de recebimento, mas sim à possibilidade de notificação por edital, mediante procedimento próprio que
assegure a publicidade necessária ao ato.
”

O acórdão também consignou que a credora não se valeu dos meios processuais adequados
, tampouco efetivou nova tentativa de intimação ao endereço atual do requerido à época do ajuizamento da ação, endereço do qual a em
bargante tinha conhecimento, tanto é que o indicou na petição inicial para fins de citação.

Verifica-se, portanto, que
a decisão
não foi
omiss
a
. Enfrentou a questão do comportamento do devedor e da dificuldade de localização, concluindo, de forma fundamentada, que tais circunstâncias não dispensam o cumprimento do requisito legal específico previsto no art.
32, § 1º, da Lei n. 6.766/1979
. O acórdão explicou que a mora
ex
pers
ona
exige ato formal específico, não podendo ser presumida em razão do comportamento do devedor, e indicou que a credora deveria ter se valido de procedimento próprio diante da impossibilidade de localização do devedor no endereço contratual.

O que se verifica, novamente, é que
a
embargante pretende rediscutir a matéria já apreciada,
c
o
m vistas a
modificar a conclusão adotada pelo acórdão mediante reapresentação dos mesmos argumentos já analisados e rejeitados
pelo
decisum
. O mero inconformismo
, contudo,
não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.

Rejeito, portanto, a alegação de omis
são.

Por fim, a
embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a interpretação finalística da constituição em mora, no sentido de que a validade da interpelação deveria ser aferida à luz de sua aptidão para cientificar o devedor e oportunizar a purgação da mora, e ao não considerar jurisprudência que reconheceria a validade de notificação ao endereço contratual mesmo sem recebimento pessoal quando há ciência inequívoca do inadimplemento, invocando precedente do Tribunal de Justiça do Paraná.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da finalidade da norma e da necessidade de efetiva ciência do devedor. Ao fundamentar a decisão, o acórdão consignou:

“
A norma visa proteger o adquirente de lote urbano, assegurando-lhe a oportunidade efetiva de purgar a mora e preservar o contrato, mediante notificação formal e pessoal.
”

O acórdão prosseguiu explicando por que não é possível presumir a ciência do devedor ou validar a mora por presunção de recebimento:

“
Não há que se falar, portanto, em constituição da mora por presunção de recebimento da notificação. A legislação de regência é clara ao exigir a efetiva ciência do devedor, mediante notificação pessoal realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis, ou, na impossibilidade de localização do devedor, mediante notificação por edital, com as formalidades legais.”

Ademais, o acórdão fundamentou expressamente a especificidade do regime jurídico da Lei n. 6.766/1979:

“
A Lei nº 6.766/79 estabelece forma específica para a constituição em mora, que não pode ser suprida por meios alternativos, ainda que realizados de boa-fé pela credora.
”

O acórdão também distinguiu expressamente precedentes referentes a outros regimes jurídicos, demonstrando que o regime da Lei n. 6.766/1979 possui requisitos próprios e específicos. Ao analisar os precedentes invocados pela embargante nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o acórdão consignou que o Tema 530 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes referentes a alienação fiduciária e busca e apreensão não se aplicam aos contratos de parcelamento de solo urbano, que possuem procedimento próprio e específico para a constituição em mora.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não foi omisso. Enfrentou a questão da finalidade da norma e da necessidade de efetiva ciência do devedor, concluindo, de forma fundamentada, pela impossibilidade de presumir mora ou validar notificação que não observou os requisitos específicos da Lei n. 6.766/1979
.
O acórdão explicou que a legislação específica de loteamentos estabelece forma própria para a constituição em mora, que não pode ser suprida por meios alternativos, ainda que haja indícios de ciência do inadimplemento por outros meios.

Como é sabido, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada ou a obter novo julgamento da causa. Nesse sentido:

“
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.).

Rejeito, portanto, a alegação de omissão.

Conforme de
monstrado, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela embargante, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

O que se verifica é que a embargante não se conforma com a conclusão adotada pelo acórdão, pretendendo, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir a matéria já apreciada e obter pronunciamento favorável à sua tese.

Os embargos de declaração
são
incabíveis quando
, em função de inconformismo da parte, se revelam

utilizados com a finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

Conforme reiterad
a jurisprudência deste Tribunal:

“(...). Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. (...). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”
(TJMT - N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026)

Ressalte-se que, conquanto
o embargante
tenha postulado
a emenda à inicial ou a suspensão do processo para a realização da notificação por edital
, o acórdão enfrentou fundamentadamente a questão em discussão e concluiu pelo resultado adequado ao julgamento proferido, qual seja a
extinção do feito no primeiro grau sem julgamento de mérito em razão da ausência de um dos pressupostos da ação, consequência direta do julgamento que não pode ser afastada sob o fundamento de primazia do julgamento de mérit
o
ou economia processual
.

Nã
o obstante o caráter infundado dos embargos, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto não se verifica, neste momento, o caráter manifestamente protelatório necessário para a sua aplicação.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026